Tribunal: STF
Processo: STP 985
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de tutela provisória. Requerente que figura como autor da demanda de origem. 



1. Pedido de suspensão de decisão proferida em agravo de instrumento, cujo acolhimento implicaria o reestabelecimento de liminar deferida pelo juízo de primeira instância.



2. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



3. Pedido a que se nega seguimento.



     1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Tocantinópolis/TO, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que manteve a tarifa do serviço de esgotamento sanitário em 80% (oitenta por cento) da cobrada pelo fornecimento de água potável no ente público municipal.  



    2. Na origem, o Município ajuizou a ação civil pública em face da Companhia de Saneamento de Tocantins (atual BRK Ambiental), com o objetivo afastar a cobrança da tarifa de esgoto no percentual acima especificado. Argumentou que “a regra introduzida na Lei Orgânica do Município, pela Emenda nº 5/2016, limita o valor da tarifa de esgoto a 50% do valor da tarifa de água”. Defendeu, ainda, que “tal regra teria eficácia plena, não sendo válida a determinação da Agência Reguladora que determinou a cobrança da tarifa de esgoto em 80% da tarifa de água”. 



    3. O juízo de primeiro grau deferiu liminar para determinar que “a parte requerida passe a cobrar até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor da tarifa cobrada pelo serviço de fornecimento de água potável, como tarifa do esgoto sanitário, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Tocantinópolis, a partir do próximo mês, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertida a fundo a ser designada em caso de descumprimento”.  



    4. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento distribuído à Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu parcial provimento ao recurso. Confira-se a ementa do acórdão:  



    “1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDUÇÃO TARIFA DE ESGOTO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRADOS. DECISÃO SINGULAR PARCIALMENTE REFORMADA. 1.1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 1.2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser inadmissível ingerência normativa de ente político em contrato de concessão se ela puder afetar o equilíbrio financeiro da relação jurídico-contratual firmada entre o concedente e concessionário. 1.3. Na hipótese dos Autos, o contrato de concessão questionado se encontra em andamento, não havendo nos autos de origem, notícia de eventual estudo quanto à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato caso haja a redução da tarifa, de modo a se permitir a ingerência normativa de ente político no contrato de concessão. 1.4. Deve ser reformada a decisão singular, que concedeu o pedido urgente formulado, quando verificado que os pressupostos autorizadores para o deferimento do pedido urgente em primeiro grau não foram, a princípio, preenchidos, em razão da matéria posta em debate necessitar de dilação probatória. Recurso parcialmente provido”.  



    5. No pedido de suspensão de tutela provisória, o requerente defende a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Defende a abusividade da cobrança da taxa de esgoto no patamar de 80% (oitenta por cento) da tarifa pelo fornecimento de água. Afirma que, nos termos da Lei Orgânica do Município, esse percentual deveria ser 50% (cinquenta por cento). 



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    9. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento” (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido” (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    10.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente